Tribunal: TJDFT
Processo: 0002128-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002128-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADISSON LOPES DO NASCIMENTO, JONATAN DE SOUSA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O 1- Converto o julgamento em diligência. 2- Compulsando os autos digitalizados, verifico que não consta o Prontuário do acusado no SIAPEN, o qual é de extrema relevância para o caso dos autos, vez que no mesmo devem constar informações acerca da cor da pele, altura e eventuais tatuagens pelo corpo. Assim, requisite-se cópia de referido prontuário, prazo de 5 (cinco) dias. Após, vista às partes 3- De outro lado, anoto que o Relatório 412/2017, 15a Delegacia de Polícia, e respectivas filmagens, cujas cópias são vistas nos 18727780 e 18727785, encontram-se em preto e branco, o que dificulta melhor visualização das fotografias e análise conjunta do acervo probatório. Requisite-se à 15a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, o Relatório 412/2017, assim como as respectivas filmagens em versão colorida (caso estas ainda estejam armazenadas), vez que, como dito, cópias constantes dos IDs 18727780 e 18727785 estão em preto e branco. Prazo de 10 (dez) dias, após vista às partes. Em seguida, tudo certificado, conclusos em até 30 (trinta) dias. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora